Tribunal: TJDFT
Processo: 0705990-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REQUISITOS DE VALIDADE PREENCHIDOS. MEMÓRIA DE CÁLCULO. DEVIDAMENTE APRESENTADA PELO EXEQUENTE.
1. A exceção de pré-executividade é um meio de defesa incidental, a ser utilizado pelo executado, com vistas a infirmar a certeza, a liquidez ou a exigibilidade do título, devendo trazer aos autos inequívoca prova documental.
2. Os executados, incluindo a pessoa jurídica cuja citação fora encaminhada ao endereço de seus sócios, compareceram espontaneamente nos autos, apresentando exceção de pré-executividade. 2.1. Ainda que encaminhada a citação da pessoa física para o endereço dos sócios, esta compareceu espontaneamente aos autos, não se verificando nenhum prejuízo ao exercício de seu direito de defesa.
3. A Lei n. 10.931/2004 assegura que as cédulas de crédito bancárias possam ser emitidas em razão de promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito de qualquer modalidade, inclusive pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, correspondente a crédito utilizado.3.1. Não subsiste a alegação dos agravantes de que o título cobrado não é executivo, pois não se trataria de uma cédula de crédito bancário, mas sim de uma confissão de dívida, o que exigiria outros requisitos.
4. Alegações genéricas de iliquidez, sem qualquer prova pré-constituída e tendo por base o quantum devido, não poderiam ser trazidas à apreciação do Judiciário por meio de exceção de pré-executividade, pois sua análise demanda dilação probatória, devendo, assim, ser discutida em sede de embargos à execução.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.